Tribunal: TJMT
Processo: 1019164-74.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019164-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DA SILVA - CPF: 019.388.141-18 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DE NORMAS CELETISTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença

que

julgou

improcedente

pedido de concessão de adicional de periculosidade a servidor

público

estadual

ocupante
do cargo de
policial
penal,
que

atualmente

recebe

apenas

adicional
de
insalubridade
,
apesar
da
existência
de
laudo

técnico

que

reconhece
o
direito

ao

adicional
de
periculosidade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se
servidor

público

estadual
,
ocupante
do cargo de
policial
penal,
tem

direito

ao

adicional
de
periculosidade
com base no art. 87 da Lei
Complementar
nº 04/1990 (
Estatuto
dos
Servidores

Públicos
) e
na
Norma
Regulamentadora
nº 16 do
Ministério
do
Trabalho
e
Emprego
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei
Complementar
nº 389/2010,
que

regulamenta
as
carreiras
dos
Profissionais
do Sistema
Penitenciário
do Estado de Mato Grosso,
não

prevê
o
pagamento
do
adicional
de
periculosidade
,
estabelecendo

em

seu

artigo
20
apenas

ajuda
de
custo
,
indenização

por

insalubridade
,
adicional

por

prestação
de
serviço

extraordinário
e
adicional

noturno
.

4. O art. 87 da Lei
Complementar

nº
04/1990 (
Estatuto
dos
Servidores

Públicos
)
exige

regulamentação

específica
para
concessão
do
adicional
de
periculosidade
,
inexistente

até
o
momento
para
os

servidores
do
sistema

penitenciário

estadual
.

5. A
aplicação

analógica
da NR-16 e da
Portaria
MTE nº 1.885/2013
ao
regime
estatutário
é
vedada

pelo

princípio
da
legalidade

que

rege
a
Administração
Pública (art. 37 da CF) e pela
Súmula

Vinculante
nº 37 do STF,
que

proíbe

ao
Poder
Judiciário

aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob o
fundamento
de
isonomia
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
concessão
do
adicional
de
periculosidade

aos

servidores

públicos
do Estado de Mato Grosso
exige

a

existência
de norma
regulamentadora

específica
,
nos

termos
do art. 87 da Lei
Complementar
Estadual
nº
04/1990. 2.
Não
é
possível

a

aplicação

analógica

ou

automática
de
normas

celetistas
,
como
a NR-16 e a
Portaria
MTE
nº
1.885/2013,
aos

servidores

públicos

estatutários
, à
míngua
de
regulamentação

própria
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CF, art. 37; LC
nº
04/1990, art. 87; LC
nº
389/2010, art. 20.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF,
Súmula

Vinculante

nº
37; STF, ARE 1202409, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/04/2019; TJMT, IRDR 1026953-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
,
Seção
de
Direito
Público, j. 17/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1019164-74.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
LUIS FERNANDO DA SILVA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUIS FERNANDO DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou

que
: a) é
servidor

público

efetivo

estadual
e
exerce
a
função
de
agente

penitenciário
(
policial
penal)
na

Penitenciária
de Água Boa; b)
trabalha

exposto
a
operações

perigosas

como

escolta
de
presos
, mas
nunca

recebeu

adicional
de
periculosidade
; c)
atualmente

recebe

apenas

adicional
de
insalubridade
no valor de R$ 370,00; d)
existe

laudo

técnico

formulado

na

Penitenciária
de Água Boa
que

reconhece
o
direito
dos
policiais

penais

ao

adicional
de
periculosidade
; e) o
adicional
de
periculosidade
seria
mais

vantajoso
,
equivalente
a R$ 3.682,09 (30% do
salário
base de R$ 12.273,62).
Requereu
a
substituição
do
adicional
de
insalubridade

pelo

adicional
de
periculosidade
e o
pagamento

retroativo
das
diferenças
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) a Lei
Complementar
nº 389/2010,
que

regulamenta
as
carreiras
dos
Profissionais
do Sistema
Penitenciário
do Estado de Mato Grosso,
não

prevê
o
pagamento
do
adicional
de
periculosidade
; b) o
artigo
20 da
referida
lei
prevê

apenas

ajuda
de
custo
,
indenização

por

insalubridade
,
adicional

por

prestação
de
serviço

extraordinário
e
adicional

noturno
; c)
não

há
se
falar

em

aplicação
da CLT
aos

servidores

estatutários
; d) o Poder
Judiciário

não

pode

criar

direito

não

previsto

em
lei, sob
pena
de
violação
à
separação
dos
poderes
; e)
há

precedente
da
Turma

Recursal

nesse

sentido
.
Ao final
,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando

que
: a) a
jurisprudência

está

consolidada
,
havendo

vários

precedentes

que

asseguram
o
direito

ao

recebimento
de
adicional
de
periculosidade
; b) o
artigo
87 da Lei
Complementar
nº 04/1990 (
Estatuto
dos
Servidores

Públicos
)
prevê
o
direito

ao

adicional
para
servidores

que

trabalham
com
risco
de
vida
; c) a
atividade
de
policial
penal
está

contemplada
no Anexo 3 da NR-16 do
Ministério
do
Trabalho
e
Emprego
; d) o STF
já

reconheceu

tratar
-se de
atividade
de
risco
com
periculosidade

inerente

ao

ofício
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 310389361/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa

que

somente
se
manifestará

nos

processos

que

envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Adicional
de
periculosidade
.

Os

servidores

públicos

podem
ser
classificados

como

estatutários
,
celetistas
e
temporários
.
Os

servidores

públicos

estatutários

são

aqueles

cuja

relação

jurídica
de
trabalho
é
disciplinada

por
diploma legal
específico
.

No
presente

caso
, o
Estatuto
dos
Servidores

Públicos
do Estado de Mato Grosso é
regulamentado
pela Lei
Complementar

nº
04/1990,
enquanto
a
carreira
dos
Profissionais
do Sistema
Penitenciário
é
regulamentada
pela Lei
Complementar

nº
389/2010.

Na
referida

legislação

específica
(LC 389/2010),
não

há

previsão
de
adicional
de
periculosidade
. O
artigo
20 da
referida
lei
estabelece

expressamente
quais
verbas

podem
ser
pagas

além
do
subsídio
:

"Art. 20 O
servidor
do Sistema
Penitenciário
,
além
do
subsídio

perceberá
:

I -
ajuda
de
custo
;

II -
indenização

por

insalubridade
,
consoante

legislação

pertinente
;

II -
adicional

por

prestação
de
serviço

extraordinário
;

IV -
adicional

noturno
."

Desta forma,
inexistindo

expressa

previsão
legal,
não

há

como
o
servidor

público
se
beneficiar
do
disposto

na

Portaria
nº 1.885/2013 do
Ministério
do
Trabalho
e
Emprego
,
que

editou
a Norma
Regulamentadora
16, visto
que
a
aplicação

analógica
é
vedada

pelo

princípio
da
legalidade
,
que

rege
a
Administração
Pública (art. 37 da CF),
mesmo

que

seja

visando
a
isonomia
entre
os

trabalhadores
.

A
respeito

deste

tema
, o STF
já

emitiu

Súmula

Vinculante
,
vedando

ao
Poder
Judiciário

substituir
a
função

legislativa
para
aumentar

vencimento
de
servidor

público
,
mesmo

que
para
proporcionar

isonomia
:

"
Não

cabe

ao
Poder
Judiciário
,
que

não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob o
fundamento
de
isonomia
(STF,
Súmula

Vinculante
n. 37)."

Sobre
o
adicional
de
periculosidade
, o STF
também

já
se
manifestou

especificamente
,
aplicando
a
Súmula

Vinculante
n. 37:

"(...) SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO - VENCIMENTOS – AUMENTO – EXTENSÃO DE VANTAGEM – ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE 37 – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA - VANTAGEM INDEVIDA. 1.
Servidor

público
.
Agente
de
segurança
.
Unicamp
.
Aumento

salarial

concedido

aos

agentes
do campus da Campinas.
Pedido
de
extensão
a
servidor

lotado
no campus de Limeira.
Inadmissibilidade
.
Não

cabe

ao
Poder
Judiciário
,
que

não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob
fundamento
de
isonomia
(
Súmula

Vinculante

nº
37). 2.
Adicional
de
periculosidade
.
Concessão
via Poder
Judiciário
.
Inadmissibilidade
.
Ausência
de lei
regulamentadora
.
Sentença

reformada
.
Pedido

improcedente
.
Reexame

necessário

acolhido
.
Recurso
da
ré

provido
.
Recurso
do
autor

prejudicado
." O
recurso

extraordinário

busca

fundamento
no art. 102, III, a, da
Constituição
Federal. A
parte

recorrente

alega

violação

aos

arts
. 5º, caput; e 37 da CF. A
decisão

agravada

negou
(STF ARE 1202409, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Julgamento
: 29/04/2019,
Publicação
: 03/05/2019)"

O
tema

já

foi

alvo
de
inúmeras

discussões
,
estando

pacificado
no TJMT,
em

julgamento
de IRDR
onde
se
decidiu

que
a
concessão
do
adicional
de
periculosidade

aos

servidores

públicos

exige

a

existência
de norma
regulamentadora

específica
,
não

sendo

possível

a

aplicação

analógica

ou

automática
de
normas

celetistas
.

A
propósito
:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. TESE JURÍDICA FIXADA. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado para uniformizar a jurisprudência sobre o direito de servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de agente de vigilância (vigia), à percepção do adicional de periculosidade, com fundamento na NR-16 e na Portaria MTE n.º 1.885/2013, aplicáveis aos trabalhadores regidos pela CLT. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) servidores públicos estatutários, na função de vigia, têm direito ao adicional de periculosidade previsto na legislação estadual; e (
ii
) se é possível aplicar, por analogia, normas celetistas aos regimes estatutários, à míngua de regulamentação própria. III. Razões de decidir: 3. A legislação estadual (LC/MT n.º 04/1990, art. 87) exige regulamentação específica para concessão do adicional, inexistente até o momento. 4. As atribuições do cargo de vigia não se confundem com aquelas da função de vigilante, que envolvem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial, conforme jurisprudência consolidada do TST. 5. A NR-16 e a Portaria MTE n.º 1.885/2013 são inaplicáveis ao regime estatutário, por ausência de previsão legal e vedação do STF à concessão judicial de vantagens sem autorização legislativa (Súmula Vinculante n.º 37). 6. Jurisprudência do STJ e tribunais estaduais reforça a necessidade de norma regulamentadora específica como condição para a concessão do benefício. IV. Dispositivo e tese: 7. Incidente julgado improcedente. Tese de julgamento: A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)." (...) (N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Seção de Direito Público, Julgado em 17/07/2025,
publicado
no DJE 17/07/2025)"

Portanto
,
não

havendo

previsão
no
estatuto

próprio
e
sendo

impossível

a

aplicação

analógica
de outros regimes, a
parte

reclamante

não

possui

direito

ao

adicional
de
periculosidade
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 310389361/PJe2),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025